Tribunal: TJDFT
Processo: 0746858-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746858-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0742826-88.2024.8.07.0001, ajuizada por ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA e O.C.L., representada por C.F.C.L. A decisão proferida deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para obrigar as rés a manterem a cobertura do tratamento da menor O.C.L. por prazo indeterminado, até que haja a alta médica, cobrando o valor da mensalidade do plano de saúde na condição de beneficiária dependente, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00, nos seguintes termos (ID 65808789): "Recebo a emenda à inicial. Trata-se de ação proposta por Alexandre Antônio de Oliveira Correa e Olívia Correa Leite, representada por sua genitora Carolina Fernandes Correa Leite, em face de Fundiágua - Fundação de Previdência Complementar e Amil Assistência Médica Internacional S.A., com pedido de tutela de urgência para obrigar as requeridas a incluir a menor Olívia como dependente no plano de saúde cujo titular é o seu avô, ora primeiro requerente. Aduzem, em apertada síntese, que: (i) Olívia nasceu em 11 de setembro de 2024 e encontra-se internada na UTI neonatal, sem previsão de alta; (ii) as rés asseguraram a cobertura do plano de saúde somente para os 30 primeiros dias, sob a justificativa de que os netos não podem ser incluídos como dependentes do avô, conforme regulamento do plano; (iii) caso a cobertura não seja mantida após os 30 dias, a família será responsável pelos custos do tratamento ou a criança seria transferida para o Sistema Único de Saúde (SUS); (iv) a conduta das rés fere o direito da menor, tendo em vista que a sua genitora é beneficiária do plano, na condição de dependente do primeiro autor, de forma que a recém-nascida também detém o direito de ser incluída como beneficiária do plano. O Ministério Público oficiou favoravelmente ao deferimento da tutela de urgência. É o breve relatório. Decido. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, faz-se necessária a observância dos direitos básicos e da proteção contratual da autora previstos na Lei dos Planos de Saúde e nos artigos 6o e 47 do CDC, em especial a interpretação de cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. O artigo 12, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei dos Planos de Saúde prevê que, quando o plano contratado incluir atendimento obstétrico, deve ser assegurada a cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto, bem como a inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento. Neste ponto, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a utilização do termo “consumidor” abrange a possibilidade de inclusão do recém-nascido filho do titular e também dos seus dependentes, assegurando que o neto do titular conste como beneficiário do plano de saúde. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE OBSTÉTRICO. RECÉM-NASCIDO. NETO DO TITULAR. INCLUSÃO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. FILHO DE CONSUMIDOR DEPENDENTE. DIREITO DE INSCRIÇÃO NO PLANO. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. GARANTIA LEGAL. PARTO. PRAZO DE 30 DIAS. INTERNAÇÃO. PRAZO SUPERIOR. TRATAMENTO. DESCONTINUIDADE. ABUSIVIDADE. USUÁRIO POR EQUIPARAÇÃO. RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES EQUIVALENTES À FAIXA ETÁRIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se a operadora é obrigada a inscrever o recém-nascido, filho de dependente e neto do titular, no plano de saúde, na condição de dependente, quando houver requerimento administrativo, e (ii) se a operadora de plano de saúde deve continuar a custear tratamento médico de recém-nascido, internado em UTI neonatal devido a problemas decorrentes de parto prematuro, quando ultrapassado o 30o (trigésimo) dia de seu nascimento. 3. Deve-se assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, "b" da Lei no 9.656/1998 e arts. 23, II e III, da RN-ANS no 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS no 465/2021). 4. A opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente. A lei emprega o termo "consumidor", possibilitando a inscrição não só do neonato filho do titular, mas também de seu neto no plano de saúde, na condição de dependente e não de agregado. 5. Independentemente de haver inscrição do recém-nascido no plano de saúde do beneficiário-consumidor, da segmentação hospitalar com obstetrícia, possui o neonato proteção assistencial nos primeiros 30 (trinta) dias depois do parto, sendo considerado, nesse período, um usuário por equiparação, ao lado, portanto, de seu genitor titular ou genitor dependente (art. 12, III, "a", da Lei no 9.656/1998). 6. O esgotamento do prazo de 30 (trinta) dias após o parto não pode provocar a descontinuidade do tratamento médico-hospitalar, devendo haver a extensão do trintídio legal até a alta médica do recém-nascido. 7. O recém-nascido sem inscrição no plano de saúde não pode ficar ao desamparo enquanto perdurar sua terapia, sendo sua situação análoga à do beneficiário sob tratamento médico, cujo plano coletivo foi extinto. Em ambas as hipóteses deve haver o custeio temporário, pela operadora, das despesas assistenciais até a alta médica, em observância aos princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 8. Nessas situações, exaurido o prazo legal, o neonato não inscrito, a título de contraprestação, deve ser considerado como se inscrito fosse, mesmo que provisoriamente, o que lhe acarreta não o ressarcimento de despesas conforme os valores de tabela da operadora, mas o recolhimento de quantias correspondentes a mensalidades de sua categoria, a exemplo também do que acontece com os beneficiários sob tratamento assistencial em planos extintos. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença. 9. É ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que nega a inscrição do recém-nascido no plano de saúde de titularidade do avô, seja a genitora dependente/beneficiária de plano individual ou coletivo. É abusiva também a atitude da operadora que tenta descontinuar o custeio de internação do neonato após ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias de seu nascimento. 10. Na hipótese, com a inscrição do recém-nascido assegurada como dependente no plano de saúde, deverá arcar com os valores de mensalidades correspondentes à sua faixa etária após o exaurimento do período de 30 (trinta) dias, contado do parto. 11. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.049.636/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.) O relatório médico de ID 213287733 informa que a autora Olívia nasceu com malformação craniofacial complexa e teve que ser internada em UTI neonatal para garantir a sua vida, sem previsão de alta. O documento de ID comprova a negativa ao pedido de inclusão do menor como dependente no plano de saúde, mesmo com a cobertura para obstetrícia. Nesse sentido, em face da interpretação da norma em prol do consumidor, a inscrição da autora no plano de saúde como dependente do avô deve ser garantida mediante o pagamento da respectiva mensalidade, sem a limitação aos 30 primeiros dias de internação. Outrossim, os custos da internação da recém-nascida até a sua alta médica devem ser arcados pela parte ré em observância ao disposto no inciso III, alínea “a”, do artigo 12, da Lei n. 9.656/98, inclusive porque deve ser adotada a visão protetiva do consumidor, de modo a não interromper e limitar aos primeiros trinta dias o pagamento das despesas médicas pelo plano de saúde, devendo se estender até o prazo necessário para a alta hospitalar, sob pena de colocar em risco a vida da infante. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para obrigar as rés a manterem a cobertura do tratamento da menor Olívia por prazo indeterminado, até que haja a alta médica, cobrando o valor da mensalidade do plano de saúde na condição de beneficiária dependente, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00. Designe-se audiência de conciliação. Em face do deferimento da tutela de urgência, citem-se e intimem-se as rés por oficial de justiça. Intimem-se os autores e o Ministério Pública desta decisão e da data da audiência de conciliação." Em suas razões, a parte agravante aduz não haver amparo legal ou contratual para inclusão da recém-nascida no plano de saúde, pois a menor não é, nem pode ser enquadrada como beneficiária do plano, porquanto apenas o cônjuge e os filhos do titular do plano podem ser indicados como beneficiários, nos termos do contrato firmado. Requer o conhecimento do recurso e, ao final, seja provido para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela, reconhecendo a legalidade da cláusula contratual que garante a cobertura apenas pelos primeiros 30 dias de vida do neonato, cabendo à família suportar integralmente os custos do tratamento ou autorizar a transferência para o Sistema Único de Saúde. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e a parte agravante recolheu o preparo (ID 65808792). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para parecer, nos termos do art. 1.019, III, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2024 18:23:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador